Tribunal: TJDFT
Processo: 0719250-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES TENTADO OU ROUBO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS. NÃO ACOLHIMENTO. AVALIAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Considera-se consumado o crime de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave que, embora frustrada a subtração patrimonial, restou demonstrado que a vítima sofreu lesão corporal de natureza grave em face da ação delitiva do réu. Logo, inviáveis os pedidos de desclassificação da conduta para roubo simples tentado ou roubo qualificado tentado.

2. Deve ser mantida a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, fundamentada no concurso de agentes, pois as provas colacionadas aos autos demonstram que o autor dos fatos, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, foi auxiliado por outros 02 (dois) indivíduos não identificados.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 3o, inciso I, do Código Penal (roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave), à pena de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão legal mínima.